Tribunal: TJMT
Processo: 1032188-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032188-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA CONCEICAO FERNANDES - CPF: 621.312.141-20 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1032188-40.2023.8.11.0002.

RECORRENTE: ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO FERNANDES.

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data de Julgamento: 21 a 24/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS PROBATÓRIO DA RECLAMANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado em que a reclamante busca reformar a decisão monocrática, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 241565657).

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de reclamação, fundamentando-se no fato de que o pagamento do adicional de insalubridade, além de estar condicionado à previsão legal, exige a existência de laudo pericial que comprove o fator de insalubridade na função desempenhada, bem como o seu grau.

3.

Nas razões recursais, a demandante apenas reiterou os argumentos trazidos na inicial e na réplica, sem mencionar a ausência do laudo pericial, o que constituía seu ônus probatório. Assim, não enfrentou os fundamentos da sentença recorrida, violando, inclusive, o princípio da dialeticidade.

4.

O reclamado, por sua vez, em suas contrarrazões, destaca exatamente a não apresentação de qualquer laudo pericial que comprovasse as condições insalubres no desempenho das funções da reclamante, no período de 2018 a 2023.

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

Compulsando os autos, vê-se que a Lei Municipal no 1.164/1991 prevê, em seu art. 78, a possibilidade do pagamento de um adicional de insalubridade, contudo, tal previsão depende da existência de um laudo pericial que demonstre o fator e o grau da insalubridade.

7.

No caso concreto,
não há nos autos qualquer laudo que constate a insalubridade alegada
. Dessa forma, a reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme prevê o art. 373, I, do CPC, devendo a sentença prolatada pelo Juízo singular ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024